Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações - Cobrança de valores referentes a serviços médico-hospitalares prestados e reconvenção com pedido de restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada na ação principal.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança em relação a alguns herdeiros, e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: inicialmente na apelação da autora (i) a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a preliminar de ausência de fundamentação da r. sentença; e, no mérito, (iii) a responsabilidade da ré pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados ao seu genitor. No recurso adesivo da ré-reconvinte (iv) a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. Em contrarrazões da autora-reconvinda (v) a condenação da ré-reconvinte em litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. A valoração das provas pelo Magistrado refere-se ao mérito da demanda, portanto não representa fundamento para a alegação de cerceamento de defesa.
5. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza nulidade da r. sentença por ausência defundamentação.
6. A ré celebrou com a autora contrato de autorização e prestação de serviços médico-hospitalares para o tratamento de saúde de seu genitor, sem comprovação de qualquer vício de consentimento, por isso é responsável pelo pagamento das despesas inadimplidas.
7. O débito cobrado pela autora-reconvinda é resultado da diferença entre o total das despesas médico-hospitalares decorrentes da internação do genitor da ré-reconvinte e os valores por ela pagos, razão pela qual improcede o pedido reconvencional de restituição em dobro por cobrança indevida.
8. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida. Recurso adesivo da ré-reconvinte desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985937, 0714241-26.2024.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025.